Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO. MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIDOS. DINÂMICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que se reconheça a responsabilidade civil extracontratual e o consequente dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes elementos: (i) ato ilícito decorrente de conduta humana dolosa ou culposa; (ii) resultado danoso e (iii) nexo causal.

2. In casu, os autores não lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não tendo se desincumbido do ônus da prova disposto no artigo 373, inciso I do CPC.

3. O laudo pericial criminal não foi capaz de oferecer a causa determinante do acidente e não houve o arrolamento de testemunhas que presenciaram a dinâmica do acidente.

4. Inexistindo nos autos elementos robustos capazes de demostrar qualquer conduta imprudente e culpável do condutor do veículo, mostra-se ausente a configuração de responsabilidade civil extracontratual, incabível, portanto, a obrigação de reparação pelos danos suportados. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.